Tribunal: TJDFT
Processo: 0715697-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. FILHA MAIOR DEFICIENTE. COMORBIDADES DO APENADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DETERMINAÇÃO DE ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DETERMINAR A APRECIAÇÃO DO PEDIDO NÃO ANALISADO NA ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária formulado por apenado em regime semiaberto. O agravante alegou imprescindibilidade de sua presença no lar para cuidar da filha maior de idade e com deficiência, bem como pleiteou, subsidiariamente, a concessão de trabalho externo. Sustentou ainda a existência de comorbidades que tornariam inviável o cumprimento da pena em ambiente prisional. A decisão agravada apreciou apenas o fundamento relacionado à filha deficiente e autorizou estudo psicossocial sobre o pedido de trabalho externo, sem analisar as alegações relativas à saúde do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a concessão de prisão domiciliar humanitária com fundamento na imprescindibilidade do apenado aos cuidados da filha com deficiência; e (ii) estabelecer se houve omissão na análise do pedido de prisão domiciliar baseado nas comorbidades do sentenciado, de modo a ensejar sua apreciação pelo juízo das execuções.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 117 da Lei de Execução Penal restringe a concessão da prisão domiciliar a casos de cumprimento da pena em regime aberto, salvo situações excepcionais devidamente comprovadas que justifiquem o afastamento dessa regra.
O Superior Tribunal de Justiça admite a flexibilização do regime exigido pelo art. 117 da LEP apenas quando demonstrada a imprescindibilidade do apenado para o cuidado de pessoa em situação de vulnerabilidade, o que não se verificou no caso, pois não ficou comprovado que a filha deficiente não possa ser assistida por outros familiares.
A decisão de primeiro grau deixou de analisar o pedido de prisão domiciliar humanitária sob o fundamento das doenças apresentadas pelo apenado, o que impõe a remessa dos autos ao juízo da execução penal para deliberação, diante da natureza excepcional da medida e da necessidade de apuração quanto à impossibilidade de tratamento adequado na unidade prisional.
A alegada omissão quanto à análise da saúde do apenado não implica nulidade da decisão agravada, podendo ser suprida mediante deliberação específica no juízo de origem, razão pela qual se afasta a preliminar.
A concessão de trabalho externo depende de avaliação da idoneidade da proposta de emprego e da manifestação da equipe psicossocial, o que já foi determinado pelo juízo competente, sendo vedada a análise do tema por instância superior neste momento, sob pena de supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A concessão de prisão domiciliar humanitária exige prova da imprescindibilidade do apenado ao cuidado de pessoa com deficiência, o que não se presume nem decorre exclusivamente de vínculos familiares.
A omissão na análise de fundamento autônomo do pedido de prisão domiciliar deve ser suprida pelo juízo da execução penal, não ensejando nulidade da decisão agravada.
O pedido de trabalho externo deve ser previamente submetido à análise técnica e ao juízo competente, sendo incabível a apreciação originária em instância recursal.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117; CPP, art. 589.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 652.088/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 06.04.2021; STJ, AgRg no HC 691.034/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.11.2021.